Tribunal: TJDFT
Processo: 0734038-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734038-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. S. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: MARA FLAVIA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L.H.S.C.V (autor), representado pela genitora, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum no 0733612-10.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 168467255 do processo de origem): “Postula a parte autora, em síntese, provimento jurisdicional autorizando-a a frequentar curso supletivo ministrado pela parte ré, cuja matrícula lhe teria sido negada em virtude de não ostentar ainda a idade mínima de 18 (dezoito) anos pressuposta pela Lei n.o 9.394/96. Conta a parte autora com 16 (dezesseis) anos e angariou aprovação em vestibular para ingresso em instituição de ensino superior. Considerando, contudo, que ela se encontra matriculada em estabelecimento de ensino médio, poderá demandar, na própria instituição de ensino que frequenta, a "progressão regular por série" e a "possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado", a que faz alusão o artigo 24, incisos III e V, alínea "c" da Lei n.o 9.394/96, com vistas à obtenção do diploma de conclusão do ensino médio e posterior matrícula na instituição de ensino superior em cujo vestibular ela obtivera aprovação. Logo, não lhe assiste a invocação do sistema "Da Educação de Jovens e Adultos" disciplinado pelo artigo 37 e seguintes da Lei n.o 9.394/96, que é destinado, "in verbis", "àqueles que não tiverem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria". Nesse sentido, ademais, arestos dos Tribunais em casos parelhos, "in verbis": "(...). 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. (...)". (STJ - REsp 1262673/SE - Órgão julgador: 2.a Turma - Data do julgamento: 28/08/2011 - Fonte: DJ-e 30/08/2011). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENSINO SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RESOLUÇÃO No 1/2010-CEDF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O ensino supletivo destina-se àqueles alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade própria, e não àqueles que pretendam ultrapassar prematuramente as etapas regulares do ensino. - A Lei n.o 9.394/1996 e a Resolução n.o 1/2010-CEDF especificam que os exames supletivos do ensino médio se destinam aos maiores de 18 anos. - Recurso desprovido. Unânime". (TJDFT, Acórdão n.o 669.528, 20120020270625AGI, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/04/2013, Publicado no DJE: 17/04/2013, Pág.: 114). ANTE O EXPOSTO, indefiro a tutela antecipada postulada à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré. Intimem-se. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público, "ex vi" do disposto no artigo 178, inciso II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais (ID 50233440), afirma que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de direito na Universidade Católica de Brasília. Argumenta que a agravada indeferiu a matricula da agravante, pois esta não teria a idade mínima de 18 anos de idade. Argumenta que deve ser relativizado o critério da idade previsto na Lei 9.394/96. Argumenta que o incidente de resolução de demandas repetitivas n.o 13 não é empecilho para o deferimento da liminar. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que a agravada submeta o agravante ao exame do ensino médio e, no caso de aprovação, emita e entregue-lhe o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação em que o agravante requer a imposição à agravada consistente na obrigação de autorizar a realização da matrícula do autora na instituição ré visando cursar o supletivo e, consequentemente, conclusão do ensino médio, caso seja aprovada nos testes. A agravada negou o pedido do agravante, ao fundamento de que o agravante não completou 18 anos. Em sede de análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Vejamos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de n.o 0005057-03.2018.8.07.0000, foi julgado na Câmara de Uniformização do TJDFT e fixou a seguinte tese. Transcrevo, in verbis: “Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim sendo, embora o IRDR ainda não tenha força vinculante aos juízes e órgãos do TJDFT, em virtude da interposição do REsp e RE, conforme prevê o art. 987, § 1o, do CPC, ao menos nesta fase inicial, esta relatora concorda com os fundamentos que embasaram a tese fixada e, assim, não vislumbra ser possível ao menor de 18 anos utilizar o Sistema de Jovens e Adultos – EJA, como forma de avanço escolar, como pretende o agravante. Não se trata de conceder efeito vinculante à tese fixada, mas de prestigiar a decisão proferida pelo colegiado do TJDFT, com a qual esta relatora concorda. Além disso, o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê que o exame supletivo será realizado somente para maiores de 18 anos. Transcrevo, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que o requisito da idade mínima de 18 anos para o supletivo do ensino médio decorre de norma cogente (art. 38, §1o, II da Lei 9.394/1996), o que está em consonância com a orientação firmada no IRDR acima referido. Nesse contexto, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase superficial. Esclareço, contudo, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de antecipação do efeito da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi citada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora